Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712610-63.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SEBASTIAO LEANDRO CARNEIRO DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: ADRIANA SANTOS DE NOVAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO À VIÚVA. EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO CONFORME TABELA DO IBGE VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Em caso de pensionamento vitalício à viúva de vítima de atropelamento, a indenização deve ser fixada em dois terços (2/3) do rendimento auferido pelo falecido na data do evento danoso, até a data correspondente à sua expectativa média de vida, conforme tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE vigente na data do óbito, na linha da jurisprudência sobre a matéria. 2. A compensação por dano moral, em casos de dano-morte, não deve ser reduzida se observou os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça – em regra, entre trezentos (300) e quinhentos (500) salários mínimos –, atendendo às peculiaridades do caso concreto em cotejo com as circunstâncias norteadores do arbitramento, quais sejam: (a) gravidade do fato e consequências para a vítima, (b) intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, (c) eventual participação culposa do ofendido no evento danoso, (d) condição econômica do ofensor, e (e) condições pessoais da vítima, conforme literatura jurídica. 3. Apelo parcialmente provido. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 844 e 944, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora estabeleceu os valores relativos à indenização por danos morais e à pensão alimentícia, sem observar a proporcionalidade entre a extensão do dano e a capacidade de pagar do ofensor, fixando, assim, o quantum em patamar excessivo e conduzindo a parte recorrida ao indevido enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 884 e 944, ambos do CCB, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) deve ser levada em consideração a remuneração que a vítima auferia na data do falecimento. E, conforme se depreende do documento comprobatório da previdência social (ID no 61821509, p. 3), o falecido recebia a quantia de R$ 6.988,63 (seis mil e novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) na data do falecimento, sendo este o rendimento que deve ser considerado para o cálculo do pensionamento devido à autora (...) o valor fixado a título de indenização por dano moral, no caso concreto, não destoou dos parâmetros jurisprudencialmente fixados para casos semelhantes (...) não desbordou da proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto, considerando vetores como a gravidade do dano, a culpabilidade do apelante, a ausência de participação culposa do ofendido, a baixa condição econômica do réu (ID no 61821513) e as condições pessoais da vítima, então aposentado e provedor de sua residência, em que vivia com autora. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Consoante a jurisprudência desta Corte, não é cabível, na via especial, ressalvadas as hipóteses de flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade, a revisão do valor estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização, porquanto demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 2.099.872/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029